Tribunal: TJES
Processo: 5008197-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008197-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDO FARIA SELLES

AGRAVADO: D. F. S. F. S. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS VALORES FIXADOS EM 1º GRAU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. A decisão proferida na origem não apreciou o direito de convivência, motivo pelo qual a sua análise em 2ª grau configuraria supressão de instância. Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. Quanto aos alimentos, o art. 1.695 do CC preceitua que são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

3. Nesse viés,
“Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto”
(REsp 1741716/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021).

4. O agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os alimentos na forma fixada pela decisão de 1º grau, eis que, além dos gastos com o filho agravado, sua atual companheira é gestante e ainda arca com despesas de aluguel, supermercado, água, luz, internet e reparos no imóvel em que reside, fazendo jus à redução dos alimentos provisórios.

5. Recurso conhecido em parte e provido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008197-54.2023.8.08.0000

Agravante:

Alexandre Fernando Faria Selles

Agravados:

Dayane Santos Ferreira, por si e representando D. F. S. F. S

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se agravo de instrumento interposto por Alexandre Fernando Faria Selles contra decisão de id. 21058741, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha nos autos da ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas ajuizada por Dayane Santos Ferreira, por si e representando David Fernando Santos Farias Selles, na qual o Magistrado de origem fixou alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo ou, no caso de vínculo empregatício do genitor, 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, com abatimento dos valores referentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária, ao passo que em ambas as hipóteses deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas e odontológicas.

Nas razões de id. 5557151, o agravante alega em síntese que (a) não tem condições de suportar a obrigação que lhe foi imposta, pois labora como vendedor e tem renda fixa de R$ 1.427,96 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) acrescida de comissões variáveis; (b) possui uma nova companheira que está grávida; (c) os alimentos provisórios devem ser reduzidos para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se a parcela
in natura
; (d) a agravada se mudou de Betim-MG para o Espírito Santo sem o consultar, trazendo consigo o filho em comum, cujo acesso é dificultado até mesmo por chamadas de vídeos; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada.

Mesmo intimados (id. 5869618), os agravados não apresentaram contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6671791, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso

Conforme consignado na decisão liminar, a decisão proferida na origem não apreciou o direito de convivência, motivo pelo qual a sua análise em 2ª grau configuraria supressão de instância, nos termos da jurisprudência:

“
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5002020-74.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/11/2023)

“
Matérias arguidas que não foram apreciadas pelo Magistrado singular no âmbito da decisão recorrida, o que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001576-75.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 03/06/2022)

Diante do exposto,
acolho a preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso, no que concerne ao direito de convivência.

É como voto.

Mérito

Quanto aos alimentos, o art. 1.695 do CC preceitua que são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Nesse viés,
“Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto”
(REsp 1741716/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021).

Os documentos anexados pelo agravante comprovam que atualmente trabalha como vendedor externo de loja de enxovais, auferindo renda fixa bruta mensal, acrescida de comissões variáveis, entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a depender do desempenho mensal.

Além do filho agravado, que possui quase cinco anos de idade (id. 5557163) e despesas presumíveis, demonstrou pelo laudo de ultrassonografia obstétrica de id. 5557657 que sua atual companheira está grávida, com parto previsto para 28/12/2023.

É cediço que
“A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores”
(AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.).

No caso concreto, entretanto, entendo que o agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os alimentos na forma fixada pela decisão de 1º grau, eis que, além dos gastos com a gestação de sua companheira, comprovou despesas com aluguel, supermercado, água, luz, internet e reparos no imóvel em que reside.

Além disso, o agravante não se recusa a continuar arcando com os alimentos
in natura
, mostrando-se proporcional a redução pretendida.

Diante do exposto,
conheço do recurso em parte
e
dou a ele provimento
para reduzir os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo ou, no caso de vínculo empregatício do agravante, 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, com abatimento dos valores referentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária, mantendo-se a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas e odontológicas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.